Tribunal: TJDFT
Processo: 0707584-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.OBRIGAÇÃO DE FAZER.MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA.DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ART. 54 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Constituição Federal, nos artigos 6° e 205, garante o direito à educação e o art. 208 assegura educação infantil, em creches e pré-escolas, às crianças de até cinco anos de idade.
2. O art. 4°,inc.IV, da Lei n° 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o art.54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, impõem ao Poder Público o dever de criar condições deacesso de crianças a creches e pré-escolas.
3. O Distrito Federal não pode se esquivar da obrigação de fornecer educação infantil a pretexto de violação ao princípio da isonomia ou existência defila de espera.
4. Em razão da confusão patrimonial entre a Defensoria Pública do Distrito Federal e o ente federativo ao qual pertencente, não há condenação em honorários advocatícios, a teor da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.